Tribunal: TJSP
Processo: 0000085-70.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000085-70.2018.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
ALECSANDRA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.668
Voto número 46.668
Apelação Criminal no 0000085-70.2018.8.26.0546
(Vara Criminal Mogi Guaçu)
Apelante: ALECSANDRA COSTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 228/233, acrescenta-se que
Alecsandra Costa foi condenada, por incursa no artigo 180, parágrafo 1o,
do Código Penal, às penas de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e de
10 dias-multa, no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e por prestação
pecuniária de 3 salários mínimos.
Inconformada, apelou, por meio do d. causídico, pretendendo a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
alternativamente,
a
desclassificação para a forma culposa do delito (fls. 235/242).
O recurso foi contrariado, a fls. 245/247, e a Procuradoria de
Justiça, a fls. 259/276, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu adequada solução à
lide, analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo
constante do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a
ratificação de seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.668
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com os boletins
de ocorrência do crime ora apurado e do delito antecedente, com os autos
de exibição, apreensão e entrega, com os documentos acostados a fls.
89/92 e com a prova oral colhida no feito.
É dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas
na denúncia, a acusada, no exercício de atividade comercial, proprietária
e nas dependências da empresa Aladin Modas, tinha em depósito e
expunha à venda cerca de 2.500 (duas mil e quinhentas) peças de roupa
infantil e infanto-juvenil de origem espúria.
Fabrício Souza, representante da vítima, Pacífico Sul Industrial
Têxtil e Confecções, disse que sua empresa prestava serviços à empresa
da ré e sofreu um furto em sua sede, tendo sido subtraídas cerca de 9.000
(nove mil) peças. Avisado por clientes de que sua mercadoria estaria
sendo comercializada pelo estabelecimento da acusada, foi até o local,
adquiriu peça e comprovou, por meio do código de barras, que se tratava
de produto furtado de sua empresa, o que acabou por ser confirmado com
as demais peças.
A ré alegou que um vendedor ofereceu-lhe a mercadoria abaixo
do preço de mercado e sem nota porque a pessoa jurídica que ele
representava estaria encerrando as atividades, o que despertou nela
interesse, tendo chegado a desembolsar R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A responsabilidade da acusada é incontestável. Trata-se de
empresária que adquire, sem qualquer cautela, sem nota ou contrato,
mercadoria de indivíduo que sequer soube identificar e, ainda, sem
qualquer comprovação de que teria chegado a pagar algum valor inicial.
Ora, ausente qualquer indício de falsa incriminação de inocente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.668
as circunstâncias externas que envolvem a ação bem evidenciam o
elemento subjetivo da acusada, não havendo que se falar em
desclassificação para a forma culposa da infração.
O robusto conjunto probatório sustenta a acertada condenação,
consubstanciando-se a pretensão absolutória mero exercício do amplo
direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
Bem calibradas as penas, majoradas pela grande quantidade de
coisas receptadas, evidenciando exacerbada culpabilidade, e reduzidas
por incidência da confissão espontânea, perfazendo 3 anos de reclusão e
10 dias-multa, no piso, faz jus, a apenada, à substituição da privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e por prestação
pecuniária de 3 salários mínimos, nos termos da r. decisão, mostrando-se
o quantum final compatível com o regime aberto em caso de
descumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR